Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711957-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTES: JOSE RITA SILVA COUTO, MARY ROSE DE ASSIS MORAES COUTO AGRAVADOS: LUIZ PHELLIPE PACHECO DA CUNHA, LOUDEIR ALVES DE ALBUQUERQUE, GEOMÁ CLIMINTINO LEITE (PARÁ), FLÁVIO CUNHA ( CEGUINHO) D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que os réus foram citados, sendo que apenas LOUDEIR ALVES DE ALBUQUERQUE não constituiu procurador. Dessa forma, restituo os autos à Secretaria da Turma para que promova a alteração do cadastro do processo eletrônico, a fim de incluir os procuradores dos agravados, bem como para que seja alterada a classe processual, haja vista que os embargos de declaração opostos pelos agravantes já foram objeto de análise (ID 16193235). Após, intimem-se os agravados para que, no prazo legal, apresentem contraminuta ao recurso, observando-se, quanto ao agravado LOUDEIR ALVES DE ALBUQUERQUE, o disposto no artigo 346, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator